Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708744-71.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: ELY LIMA CABRAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho contra a sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID no 67429116). 2. Intimada para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso (ID no 67741062), a apelante apresentou seus argumentos (ID no 68181513). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 5. O recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 6. A apelante foi intimada via DJe, pois não é parceira cadastrada. 7. A sentença foi disponibilizada no DJe em 1o/10/2024 (terça-feira) e publicada em 2/10/2024 (quarta-feira) - ID no 67429117. A contagem do prazo iniciou-se no dia 3/10/2024 (quinta-feira), e encerrou-se em 23/10/2024 (quinta-feira). O recurso foi interposto apenas em 29/10/2024 e é intempestivo (ID no 67429122). 8. Ainda que se considerasse a expedição eletrônica, utilizada para empresas cadastradas, depreende-se que o sistema registrou ciência do ato processual (sentença) em 7/10/2024, quando houve a intimação automática, nos termos do art. 5o, § 3o da Lei no 11.419/2006. O prazo recursal iniciou-se em 8/10/2024 e findou em 28/10/2024, antes, portanto, da interposição do recurso (29/10/2024). 9. Vale ressaltar que a Portaria Conjunta no 112/2024 do TJDFT alterou a Portaria Conjunta no 1/2024 e, por conseguinte, mudou a data do feriado de comemoração do dia do servidor público de 28/10/2024 para 31/10/2024. 10. Sob qualquer aspecto, o recurso é manifestamente intempestivo (CPC, art. 1023). 11. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, inviável o conhecimento da apelação. DISPOSITIVO 12. Não conheço a apelação CPC, art. 932, III c/c art. 1.003, §5o). 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro